Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde GEAP Saúde II, diagnosticada com estenose biliar. Necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico de “Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com Spyglass e drenagem de via biliar”, indicado pelo seu médico assitente, por não ter apresentado resultado positivo com a CPRE a que foi submetida em 22/02/2022, que “não conseguiu transpor a região de Estenose” (relatório médico).
2. Como definido na decisão agravada, a probabilidade do direito da agravada exsurge da relação contratual com a agravante, do relatório médico, “explicitando a necessidade do procedimento cirúrgico” e da “negativa expressa do plano de saúde”.
3. Da mesma forma, perigo de dano que se evidencia ante a “frustração do procedimento cirúrgico originário, sendo imperativa a adoção de técnica posterior em detrimento da repetição elencada pela operadora do plano de saúde, haja vista o quadro clínico apresentado” pela agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.